Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – No incidente em exame, é patente que não há conflito positivo de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe é motivo e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito positivo de competência.
II – A improcedência do agravo interno é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade de conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno desprovido.